Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. MENSALIDADES ESCOLARES. FILHO COMUM. ANUÊNCIA PRÉVIA. AUSÊNCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXADA. EXCLUSÃO.
1. Os deveres inerentes ao exercício do poder familiar independem da situação conjugal dos genitores, a qual, portanto, não pode representar óbice à assunção das despesas relativas à mantença dos rebentos, observada, por sua vez, a norma prevista no artigo 1.703 do referido Código, que estabelece que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos”.
2. Ausente anuência prévia, as despesas assumidas unilateralmente por um dos ex-conviventes, após a separação de fato, ainda relativas à matrícula do filho comum em instituição de ensino particular, cujos custos superam aqueles previstos quando da fixação da prestação alimentícia devida pelo genitor, não podem ser partilhadas entre os ex-companheiros, pois, apesar de revertidos os débitos em favor da educação da criança, não se destinam ao pagamento de despesas extraordinárias e/ou emergenciais, prevalecendo, portanto, o estabelecido quando da fixação da prestação alimentícia.
3. Recurso conhecido e desprovido.